Tribunal: TJPA
Processo: 0819441-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819441-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANTONIA ROSELI SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA À AUTORA, COM COBERTURA DO PARTO, ARCANDO COM TODOS OS CUSTOS DAS CONSULTAS E EXAMES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, INCLUINDO MATERNIDADE (DIÁRIAS E, SENDO NECESSÁRIO, CENTRO CIRÚRGICO, UTI E UTI NEONATAL), HONORÁRIOS DO OBSTETRA, ANESTESISTA, PEDIATRA, INSTRUMENTADOR E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EQUIPE, MEDICAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO. PRAZO DE 24 HORAS. PATENTE A VEROSSIMILHANÇA EM FAVOR DA AGRAVADA, CARACTERIZADO O PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA ORDEM, ATÉ A APRECIAÇÃO DE MÉRITO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o Agravo de Instrumento se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº 0805591-54.2022.8.14.0039), movida
ANTONIA ROSELI SILVA SANTOS
em face de
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TABALHO MÉDICO
.

Entendeu o juízo
a quo,
restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

“(...)

14. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela postulada, determinando que a requerida OPERADORA UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED BELÉM) autorize, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, A REALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA À AUTORA, COM COBERTURA DO PARTO, ARCANDO COM TODOS OS CUSTOS DAS CONSULTAS E EXAMES QUE SEFIZEREM NECESSÁRIOS, DO PARTO, INCLUINDO MATERNIDADE (DIÁRIAS E, SENDO NECESSÁRIO, CENTRO CIRÚRGICO, UTI e UTI NEONATAL), HONORÁRIOS DO OBSTETRA, ANESTESISTA, PEDIATRA, INSTRUMENTADOR E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EQUIPE, MEDICAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00, (cem mil reais).

15. Cite-se/intime-se a Requerida para cumprir a presente decisão.

16. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar laudo médico atualizado e comprovante de negativa administrativa apresentado pela Requerida Unimed Belém.

17. Citem-se os Requeridos para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 335 e seguintes do CPC, advertindo-o de que o não oferecimento de contestação, ou sua intempestividade, implicará no reconhecimento de revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art. 344).

18. Sendo arguida em defesa quaisquer matérias no artigo 337 do CPC, dê-se vistas para réplica no prazo de 15 (quinze) dias de acordo com o artigo 351 do CPC.

19. Defiro a autora os benefícios da Gratuidade de Justiça, na forma dos arts. 98 e ss. do CPC (...)”

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
da UNIMED BELÉM, sob o argumento de que a parte contrária é titular de plano de saúde firmado junto à UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ, não possuindo qualquer vínculo contratual com a agravante. Requer a concessão de efeito translativo ao Agravo de Instrumento para declarar o feito extinto sem resolução do mérito com relação à agravante, em razão da ilegitimidade passiva da Unimed Belém.

No mérito, esclarece que embora, anteriormente, a Beneficiária pudesse usufruir dos prestadores e dos serviços médico-hospitalares oferecidos pela UNIMED BELÉM, isso por meio do sistema de intercâmbio, a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ não faz mais parte do sistema de intercâmbio entre as cooperativas, em razão de sua exclusão por inadimplência, de forma que a agravante se encontra impossibilitada de cumprir a liminar deferida.

Afirma que é mera intermediária de informações com a finalidade de possibilitar o atendimento dos beneficiários em âmbito nacional. Isto, considerando que o acordo entre as cooperativas estabelece apenas a disponibilização da rede credenciada, o que não significa a obrigação em custear o procedimento requerido pela parte adversa.

Por fim, postulou a concessão de efeito suspensivo por entender preenchidos os requisitos para tanto.

Em decisão no ID nº 12613201, foi negado efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 18.07.2024.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Observa-se que a discussão travada no presente Agravo de Instrumento gira em torno da decisão do Juízo Monocrático que de deferiu a antecipação de tutela postulada, determinando que a requerida operadora (Unimed Belém) autorize, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a realização da assistência obstétrica à autora, com cobertura do parto, arcando com todos os custos das consultas e exames que se fizerem necessários, do parto, incluindo maternidade (diárias e, sendo necessário, centro cirúrgico, uti e uti neonatal), honorários do obstetra, anestesista, pediatra, instrumentador e demais profissionais da equipe, medicamentos e tudo o mais que se fizer necessário, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00, (cem mil reais).

Primeiramente, no que se refere a alegação e que a Unimed Vertente do Caparaó não faz mais parte do sistema de intercâmbio, entendo que a questão, primeiramente deve ser analisada pelo juízo de origem, a fim de evitar supressão de instância, ferindo princípio do duplo grau de jurisdição. Assim entendo ser necessário não adiantar análise acerca da argumentação, devendo ser examinada pelo juízo de origem ao crivo do contraditório, ao longo da instrução processual. Ressalto ainda que, de acordo com meu posicionamento na decisão que negou efeito suspensivo, não vislumbro prejuízo sofrido pela Unimed Belém, uma vez que após o julgamento da demanda, existem mecanismos para a Unimed vertente do Caparaó ou a própria paciente lhe ressarcirem caso seja afastada sua responsabilidade.

Friso ainda que a Unimed Caparaó, já se encontra integrando a lide conforme se observa do documento nº 83275927 do feito principal.

Sobre o risco de dano, entendo que, ponderando-se acerca de quem poderá sofrer o maior infortúnio, certamente é a Agravada, que se encontrava gestante, com 8 meses de gestação, em acompanhamento médico pré-natal desde o início da gestação, com previsão de parto inicialmente para 19/11/2022 a 26/11/2022.

Acredito que em fase de cognição sumária, foi demonstrada, de forma suficiente, a presença daqueles pressupostos capazes de deferir a liminar em fazer da Autora, necessitando de assistência obstétrica (pré-natal e parto) deixou cristalinamente demonstrada a urgência e o periculum in mora, de tal modo que a decisão que deferiu o pedido deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

A agravante é uma das maiores operadoras de planos de saúde do país, de tal modo que a obrigação que lhe foi determinada, com a imposição da multa, não poderá lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, de modo a justificar a interposição do agravo.

Pacífico em nossa jurisprudência pátria
[1]
que evidente o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo justificam a manutenção da ordem concedida à Recorrida, até a apreciação de mérito do processo.

Assim, tratando-se de medida destinada à preservação da vida e saúde da agravada e o bebê, é certo que o plano de saúde deve prover os meios necessários garantir o parto, arcando com os custos dos exames e fazendo cumprir o direito constitucional à saúde, em observância ainda ao princípio da dignidade da pessoa humana e a expectativa que teve a agravada, quando da contratação.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE EM DETERMINAR À AGRAVANTE A PROVIDENCIAR ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA E COBERTURA PARA PARTO E DESPESAS RELACIONADAS AO ATO – PRAZO DE 24 HORAS PARA CUMPRIMENTO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA DE R$ 2.000,00. Agravante que sustenta a aplicação de cláusula de exclusão de cobertura ao parto enquanto não cumprida a carência respectiva. A análise sumária da verossimilhança do que a parte agravada sustenta e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo justificam a manutenção da ordem, até a apreciação de mérito do processo. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0106636-30.2024.8.26.9061 Sorocaba, Relator: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 14/06/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/06/2024)

Belém, 13/08/2024